Tribunal: STF
Processo: Rcl 15560
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ilegitimidade para propositura de reclamação no STF. 3. Necessidade de ratificação da inicial pelo Procurador-Geral da República. 4. Nos termos do art. 128 da CF de 1988, o MPDFT integra a estrutura orgânica do Ministério Público da União cuja representação institucional, nas causas instauradas no STF, insere-se no rol de atribuições do Procurador-Geral da República (CF/88, art. 128, § 1º). 5. Precedentes 6. Agravo regimental a que se nega provimento.